Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002420-93.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARCIO APARECIDO GUEDES, MARCIO VIDAL E HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS SUCEDER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PELA AUSÊNCIA PROBATÓRIA — MATÉRIA DEVOLVIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — NECESSIDADE DE COLMATAÇÃO -
RESULTADO DO ACÓRDÃO INALTERADO — NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, é de se examinar a alegação da negativa de prestação jurisdicional com relação à produção de provas a resultar na improcedência dos pedidos pela ausência probatória.

Os embargos de declaração destinam-se a colmatar omissão verificada no acórdão. Todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece hígido.

Embargos de declaração acolhidos
,
em cumprimento estrito à decisão do Superior Tribunal de Justiça
,
para colmatar a omissão constatada pela Superior Instância
,
sem atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
contra o acórdão que proveu o recurso (Id. 159428157).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição, pois não observou
o disposto no
artigo 926, do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “
já tem entendimento pacificado quanto ao mérito da questão
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento quanto:
i
) ao julgamento antecipado da lide; e,
ii
) a improcedência dos pedidos por ausência de provas.

Contrarrazões (Id. 164016673).

Os embargos foram rejeitados pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento ocorrido em 18 de julho de 2023 (Id. 178451672).

Porém, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Ministro Mauro Campbell Marques proferida no recurso especial 2116784/MT interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, deu provimento a determinar complementação de julgamento, uma vez que ocorreu a negativa de prestação jurisdicional com relação à produção de provas a resultar na improcedência dos pedidos pela ausência probatória (Id. 207836696).

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024